Tribunal: TJBA
Processo: 0518076-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0518076-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: HUGO FRANZ MAJOR

Advogado(s):DANIEL LIMA MAYRINCK DE ANDRADE, CAMILA BRANDAO LOBO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO TÉCNICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA MATRIZ CURRICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DEVER DE EMISSÃO DO DIPLOMA CONFORME GRADE ORIGINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANOS MATERIAIS POR PERDA DE UMA CHANCE AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DR/BA contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por HUGO FRANZ MAJOR. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a emissão de diploma de Técnico em Mecatrônica com a matriz curricular efetivamente cursada; (ii) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; (iii) remeter à fase de liquidação a apuração de eventuais danos materiais decorrentes da perda de uma chance. A instituição de ensino recorre, sustentando nulidade da sentença, ausência de responsabilidade civil, legalidade da exigência curricular e improcedência dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço educacional decorrente da imposição de nova grade curricular sem consentimento do aluno; (iii) estabelecer se estão configurados os danos morais e materiais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é suficientemente fundamentada, com análise clara dos fatos e provas, não havendo omissão ou contradição capazes de ensejar nulidade.

4. A relação entre aluno e instituição de ensino configura típica relação de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

5. A autonomia pedagógica das instituições de ensino (CF, art. 207) não autoriza a imposição unilateral de nova matriz curricular a alunos já matriculados sem prévia ciência e consentimento formal, o que configura violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva (arts. 6º, III e IV, e 51 do CDC).

6. Comprovou-se nos autos que a instituição alterou a grade curricular com inclusão de disciplinas não previstas originalmente, sem adesão expressa do aluno e sem documento formal de migração, caracterizando prática abusiva.

7. A exigência de cumprimento de disciplinas não contratadas, com impacto direto na formação profissional e atrasos na conclusão do curso, configura falha na prestação do serviço e onerosidade excessiva ao consumidor (art. 6º, VI, do CDC).

8. O dano moral restou caracterizado diante da frustração de legítima expectativa, instabilidade pessoal e profissional do aluno, indo além de mero aborrecimento, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

9. Quanto aos danos materiais por perda de uma chance, não se comprovou de forma robusta a existência de proposta concreta de emprego frustrada exclusivamente pela ausência do diploma, motivo pelo qual a condenação deve ser afastada.

10. A determinação de emissão do diploma deve observar a matriz curricular efetivamente cursada pelo autor, conforme decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, IV e VI; 14 e 51; CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1003296-07.2021.8.26.0348, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 25.02.2022, 27ª Câmara de Direito Privado.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0801094-55.2020.8.14.0010, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.11.2022, 2ª Turma de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0518076-70.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
e como apelados
HUGO FRANZ MAJOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238